Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704651-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LIGIA PIRES FARAJ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Executado BRADESCO SAÚDE S/A em face da Exequente LIGIA PIRES FARAJ, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento provisório de sentença n. 0712363-77.2022.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme petição de Id. 134239709 e documentos seguintes, sob a alegação de aplicação indevida e desproporcional das astreintes, uma vez que já houve o cumprimento da obrigação de fazer determinada, bem como o bloqueio judicial no valor de R$ 21.195,00, nos autos principais (processo no 0710535-80.2021.8.07.0020), para custeio do tratamento, valor esse que ainda não foi restituído à impugnante. A impugnada/autora requer a rejeição da impugnação, consoante petição de Id. 140790755. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que de fato houve arresto de valores nos autos principais para custeio do tratamento e que a referida quantia não foi devolvida à impugnante, mesmo após o cumprimento da obrigação. Contudo, a restituição dos valores deverá ser feito nos autos da ação e conhecimento (processo no 0710535-80.2021.8.07.0020). No tocante às astreines fixadas no feito, verifico que o cumprimento da obrigação determinada foi intempestiva, o que justifica a execução da multa, objeto de discussão no presente feito. Também não deve prosperar a alegação de desproporcionalidade ou inaplicabilidade das astreintes fixadas, uma vez que restou observada a capacidade financeira das partes, bem como a razoabilidade na aplicação da medida. Ademais, as astreintes são exigíveis, conforme decisão proferida em sede de agravo de Instrumento (Id. 130824871). Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor depositado nos autos (Id. 134239732). Traslade-se cópia da presente decisão para os autos de no 0710535-80.2021.8.07.0020, efetuando-se o desbloqueio SISBAJUD no valor de R$ 21.195,00 no referido processo. Publique-se. Intimem-se. A parte Ré agrava. Alega, em suma, que: a) a decisão judicial foi cumprida tempestivamente, motivo pelo qual a aplicação da multa deve ser afastada; b) em caso de se entender como devida a aplicação da multa, que esta seja reduzida, porquanto seria desproporcional. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada a fim de que se acolha a impugnação da ora agravante. Preparo recolhido (IDs 43483383 e 43483385). Na decisão monocrática de ID 43617687, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0712363-77.2022.8.07.0020), verifico que foi proferida, em 09/05/2023, sentença extintiva da execução em razão do pagamento sem resolução de mérito, nos moldes do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (ID 157990691 dos autos originários), cujos autos foram arquivados definitivamente. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, o qual pretendia a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, vez que prolatada sentença extintiva do processo de origem por ter havido o pagamento do débito exequendo pelo Executado, ora Agravante. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de junho de 2023 15:36:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador